Tribunal: STF
Processo: AI 138160
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALTA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS (ART. 544, § 1º  DO C.P.C., COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº  8.950/94).
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O advogado subscritor dos presentes embargos de
declaração não tem procuração reproduzida no instrumento de
Agravo.
2.      Embargos não conhecidos.